Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Como se verifica da peça de defesa, o pedido reconvencional formulado pelo réu/reconvinte tinha por finalidade compelir os autores a provarem (obrigação de fazer) o pagamento das parcelas do consórcio BB Consórcio S/A na forma prevista no contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes. É o que retrata o abaixo reproduzido: “V - DOS REQUERIMENTOS Ante o exposto, requer a Vossa Excelência se digne a: (...) 1. NA DEMANDA SECUNDÁRIA, receber a RECONVENÇÃO que segue no corpo da presente peça contestatória, nos termos do art. 343, do CPC (...) iv. julgar PROCEDENTE a RECONVENÇÃO, para compelir os Autores/Reconvindos a comprovarem que pagaram as parcelas contratualmente estabelecidas no contrato de compra e venda, sob pena de compensação dos valores pagos, conforme extrato de pagamentos anexos, com o crédito do prêmio de R$ 349.750,00 (trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta reais pagos pela segurado para, com o valor das parcelas de consorcio debitadas da conta corrente do réu.” (ID 67100081 - Pág. 27) Em contrapartida, o réu/reconvinte no apelo busca, quanto ao mérito, a reforma da sentença e a condenação dos autores/reconvindos ao pagamento da quantia R$211.491,93 com o decote dos valores das parcelas do consórcio que efetivamente pagaram. Confira: “2. Alternativamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, a REFORMA DA SENTENÇA para: (...) b. para que se proceda ao devido julgamento do mérito da demanda secundária – reconvenção, julgando-a PROCEDENTE, reconhecendo-se que os autores/reconvindos não comprovaram o pagamento das parcelas de consórcio conforme estabelecido no contrato de compra e venda, ou seja, não conseguiram comprovar o pagamento das parcelas de consórcio no período de junho de 2020 (data de celebração do contrato) até dezembro de 2021 (distrato), evidenciando assim seu descumprimento contratual, devendo ser responsabilizados pela dívida resultante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC e do artigo 476 do Código Civil (CC), cujo valor, com a aplicação da multa por atraso de 10% (dez por cento) prevista na Cláusula Quarta do instrumento contratual, perfaz uma DÍVIDA TOTAL no valor de R$ 211.491,93 (duzentos e onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) – atualizada até 04/2024, que deve ter o abatimento dos valores atualizados dos únicos comprovantes de pagamento apresentados pelos apelados sobre as parcelas de consórcio que incidiam sobre o veículo vendido, constantes dos ID ́s 143843826 – pág. 5/7/8/9/10 e 11, devendo o saldo remanescente ser levantado da quantia depositada (R$ 283.036,11) pela Assistente (Companhia de Seguros Porto Seguro) que consta do ID 195052362, sendo o saldo final remanescente dos Apelados, por questão de justiça;” (ID67100223 - Pág. 39/40) Assim, exsurge à primeira vista a existência de possível inovação recursal. Nesse contexto, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906